Tribunal: TJMT
Processo: 1030273-85.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030273-85.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[EVANDRO FIGUEIREDO DOS SANTOS - CPF: 029.679.461-92 (RECORRENTE), FELIPE EDUARDO DE AMORIM XAVIER - CPF: 023.088.851-81 (ADVOGADO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (RECORRIDO), FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR - CPF: 805.793.538-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1030273-85.2025.8.11.0001.

Origem
: 5o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

Recorrente:
EVANDRO FIGUEIREDO DOS SANTOS.

Recorrido:
DECOLAR.COM LTDA.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
:
18 A 21/08
/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE PASSAGEM. CLÁUSULA DE RETENÇÃO INTEGRAL. ABUSIVIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 740, §3o, DO CC. DIREITO À RESTITUIÇÃO PARCIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença, que julgou improcedente pedido de restituição de valores e indenização por danos morais, decorrentes de cancelamento de passagens aéreas adquiridas pela plataforma da reclamada. O autor sustenta direito de arrependimento, abusividade da cláusula de retenção integral, necessidade de reembolso do trecho não utilizado e ocorrência de dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar a validade da cláusula que prevê a retenção integral do valor pago pelo consumidor em caso de cancelamento; (ii) definir se é aplicável o art. 740, §3o, do Código Civil, que limita a retenção a 5%; (iii) examinar se houve falha na prestação do serviço pela ausência de restituição; e (iv) apurar a ocorrência de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, diante da hipossuficiência do consumidor.

A cláusula contratual que prevê a retenção integral do valor da passagem é abusiva, por afrontar o art. 51, IV, do CDC e configurar enriquecimento sem causa.

O art. 740, §3o, do Código Civil estabelece que, em caso de cancelamento pelo passageiro, o transportador pode reter apenas até 5% do valor da passagem, a título de multa compensatória.

Restou caracterizada a falha da reclamada ao negar a devolução parcial do valor pago, o que gera obrigação de restituição.

A negativa de reembolso, após tentativa de solução administrativa, configura falha na prestação do serviço que ultrapassa o mero inadimplemento contratual, ensejando dano moral.

O valor fixado a título de indenização mostra-se proporcional e razoável, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

É abusiva a cláusula que prevê a retenção integral do valor de passagens aéreas canceladas pelo consumidor.

A retenção deve ser limitada a 5% do valor pago, nos termos do art. 740, §3o, do Código Civil.

A recusa em devolver valores devidos configura falha na prestação do serviço e gera responsabilidade objetiva da fornecedora.

O dano moral decorrente da negativa de restituição é presumido e deve ser indenizado em valor compatível com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 740, §3o; CDC, arts. 6o, VIII, 14 e 51, IV; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1000699-38.2023.8.11.0049, Rel. Juiz Walter Pereira de Souza, 1a Turma Recursal, j. 28.06.2024, DJE 28.06.2024; TJDFT, Acórdão 1948204, 0742004-54.2024.8.07.0016, Rel. Juíza Giselle Rocha Raposo, 2a Turma Recursal, j. 24.11.2024, DJe 04.12.2024; TJDFT, Acórdão 1227286, 0701305-12.2019.8.07.0011, Rel. Juiz Carlos Alberto Martins Filho, 3a Turma Recursal, j. 04.02.2020, DJe 11.02.2020; STJ, REsp 1.152.541, 3a Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 21.09.2011.

R E L A T Ó R I O

O reclamante pretende a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 300629860, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
improcedente
o pedido inicial, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Em sede recursal, o recorrente alega:

1)

Direito de arrependimento;

2)

Aplicação subsidiária do art. 740, § 3o do CC – Inadmissibilidade da retenção integral;

3)

Ilegalidade na negativa de reembolso do trecho de retorno;

4)

Abusividade da cláusula de não reembolso;

5)

Dano moral – Configuração
in re ipsa
.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Apresentadas as contrarrazões, a recorrida rechaça os fundamentos apresentados no recurso, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, o reclamante adquiriu, por meio da plataforma de vendas
online
da reclamada, passagens aéreas de ida e volta para o trecho Cuiabá/MT – São Paulo/SP, com embarque previsto para o dia 23/04/2025, às 2h55, e retorno no dia 27/04/2025, às 16h45.

Afirma que a compra foi realizada em 07/01/2025, pelo valor total de R$ 2.219,49 (dois mil duzentos e dezenove reais e quarenta e nove centavos), mediante pagamento via cartão de crédito.

Relata que, por motivos de ordem pessoal, exerceu seu direito de arrependimento, comunicando à reclamada o cancelamento com mais de 24 horas de antecedência da viagem e dentro do prazo de 7 (sete) dias da data do embarque. Contudo, sustenta que a ré se recusou a realizar a devolução dos valores.

A demandada, por sua vez, alega não ter qualquer gerência sobre as companhias aéreas, motivo que lhe impediria de praticar atos relativos ao bilhete eletrônico, tais como confirmação, cancelamento e eventuais reembolsos, conforme disposto em seus termos e condições de compra. Argumenta, assim, que caberia ao reclamante solicitar tais providências diretamente ao fornecedor do serviço, razão pela qual entende não haver responsabilidade da agência.

Pois bem, o ponto central da demanda diz respeito ao ônus da prova e, em se tratando de relação de consumo, demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora e sua condição de hipossuficiência, restam preenchidos os requisitos para a inversão de tal ônus. É o que se extrai do artigo 6°, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

A responsabilidade da reclamada como fornecedora de serviços é objetiva e nos termos do art. 14 do CDC, dispõe:
“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado
que,
tendo prestado o serviço, o defeito inexiste
, ou, a culpa
exclusiva
do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo o prestador do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço
.

Compulsando os autos, vê-se que restou incontroverso

que o reclamante adquiriu passagens aéreas junto à demandada, no valor total de
R$ R$
2.219,49 (dois mil duzentos e dezenove reais e quarenta e nove centavos)
, tendo, posteriormente, solicitado o seu cancelamento (IDs 300628886 e 300628887).

Embora a reclamada assevere que a cobrança de multa por cancelamento respeita os limites legais impostos,
é nula a cláusula contratual que prevê a
retenção integral
do valor do bilhete aéreo em caso de desistência do consumidor
.

Registre-se, por oportuno, que (...)
é nula a cláusula contratual que prevê a retenção de 100% do valor do bilhete aéreo em caso de desistência do consumidor, porquanto não guarda amparo na legislação de regência e configura manifesta prática abusiva da empresa aérea, sob pena de enriquecimento sem causa da cia aérea (art. 51, do CDC).
(...) (TJDFT - Acórdão 1227286, 07013051220198070011, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 4/2/2020, publicado no DJE: 11/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei)

No presente caso, o demandante deixou de viajar em razão da alteração da entrevista previamente agendada no consulado, bem como cientificou previamente a reclamada acerca da necessidade de reagendamento com 24 horas de antecedência (ID 300628886/300629854).

Por outro lado
,
o artigo 740, § 3o, do Código Civil, preleciona:

Art. 740. O passageiro tem direito a rescindir o contrato de transporte antes de iniciada a viagem, sendo-lhe devida a restituição do valor da passagem, desde que feita a comunicação ao transportador em tempo de ser renegociada.

(...)

§ 3o Nas hipóteses previstas neste artigo, o transportador terá

direito de reter até cinco por cento da importância a ser restituída ao passageiro, a título de multa compensatória
.
(grifei)

Assim, tendo em vista a
ausência de caso fortuito ou força maior
, visto que a simples desmarcação da entrevista não impediria a realização da viagem, mostra-se cabível a retenção de 5% (cinco por cento) do valor dos bilhetes, a título de multa, considerando-se também que
a reclamada não comprovou ter ficado impedida de vender as passagens canceladas a outro cliente
.

A proposito:

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR.
TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS. PASSAGENS. CANCELAMENTO A PEDIDO DO CONSUMIDOR. DANO MATERIAL CONFIGURADO
. MULTA CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE CONTRATO ASSINADO. DEVOLUÇÃO INTEGRAL. IMPOSSIBILIDADE.
APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO §3o DO ART. 740 DO CC
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1- Havendo pedido de cancelamento de passagens, indispensável a Empresa prestadora do serviço apresente a prova da contratação com a devida ciência das multas pertinentes, de forma inequívoca, restando inservíveis documentos internos e de forma isolada. 2-
Restando configurado o dano material, ante a desistência das passagens pela parte Recorrida, sem a devolução pertinente, necessário também, a aplicação da multa, consoante § 3o do art. 740 do Código Civil
.
(TJMT – N.U 1000699-38.2023.8.11.0049, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 28/06/2024, Publicado no DJE 28/06/2024) (grifei)

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
TRANSPORTE AÉREO. DESISTÊNCIA DE COMPRA DE PASSAGEM. CLÁUSULA DE RETENÇÃO INTEGRAL ABUSIVA. LIMITAÇÃO DEVIDA. RETENÇÃO DE 5% DO MONTANTE PAGO
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)
3. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).

4. Na espécie, é incontroversa a relação contratual entre as partes, bem como o pedido de cancelamento da compra das passagens aéreas em 03/06/2023. Da mesma forma, é incontroverso que após o pedido de cancelamento pela parte recorrida foi retido o valor integral de 100% referente a multa contratual.

5.
São abusivas as cláusulas contratuais rescisórias que estabelecem a retenção de 100% do valor pago pelo consumidor
(CDC, art. 51, IV).
Por outro lado, tendo em vista que o cancelamento se deu por parte da consumidora, o que impossibilita a restituição integral, impõe-se a reforma da sentença para limitar os encargos rescisórios à 5% do valor pago, conforme art. 740, § 3o, do CC
.
(...) (TJDFT – Acórdão 1948204, 0742004-54.2024.8.07.0016, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 24/11/2024, publicado no DJe: 04/12/2024) (grifei)

Desse modo, o reclamante faz
jus
à indenização pelo prejuízo material suportado, no valor de
R$ 2.108,51 (dois mil cento e oito reais e cinquenta e um centavos
)
.

No caso, os danos morais restaram caracterizados, uma vez que o recorrente foi submetido a transtornos e dissabores em razão da falha na prestação do serviço da recorrida
, enquanto
deixou de proceder à devolução dos valores pagos pelo demandante, referentes às passagens aéreas canceladas.

Ademais,

a parte autora buscou uma solução administrativa junto à demandada, porém, não obteve êxito (id. 300628886 e 300628887)
.

Nesse sentido, a 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão no 1
, nos seguintes termos:
“O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU

MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
.”
(destaquei).

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
fixo
o valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
a título de
danos morais
, que se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar a parte autora pelos transtornos sofridos, sem resultar em enriquecimento indevido, além de cumprir sua função pedagógica.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para condenar a reclamada a pagar à reclamante o valor de
R$
2.000,00 (dois mil
reais)
, a título de
danos morais
, corrigido monetariamente pelo IPCA, a partir do arbitramento, e acrescida de juros de mora desde a citação, calculados com base na taxa legal prevista no art. 406, § 1o, do Código Civil, com redação dada pela Lei no 14.905/2024, correspondente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA).

Ainda, condeno a demandada a restituir ao reclamante a quantia de
R$
2.108,51 (dois mil cento e oito reais e cinquenta e um centavos
)
,
a ser

corrigida monetariamente pelo IPCA, a partir do desembolso, e acrescida de juros de mora pela taxa Selic, a partir da citação.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2025